Tribunal: TJES
Processo: 5002838-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002838-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZILDINHA DIAS FONSECA e outros

APELADO: ADA ELIZA BORTOLUZZI e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADO. BEM IMÓVEL NÃO REGISTRADO. INÉRCIA DOS COMPRADORES. CONCORDÂNCIA COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2. Ainda que a jurisprudência afirme que a existência de bens imóveis não possua o condão, de por si só, afastar a presunção de hipossuficiência, fato é que há indícios de que os apelados exerçam a profissão de empresários, além de ser inegável a propriedade de diversos bens. Ressalte-se que os recorrentes também não contrapuseram suas despesas correntes mensais com a renda supostamente percebida de seus benefícios previdenciários, de modo a demonstrar a atual situação econômico-financeira.

3. O postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que enseje o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular pelos apelantes, que frise-se, não juntaram nenhum documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002838-51.2023.8.08.0024

APTES: IZILDINHA DIAS FONSECA E OUTRO

APDOS: ADA ELIZA BORTOLUZZI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZILDINHA DIAS FONSECA E OUTRO,
haja vista inconformados com a sentença de id. 8298123, integrada pela de id. 8298130, que em embargos de terceiros indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e os condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu articulado de id. 8298134, os apelantes afirmam que os documentos apresentados, consubstanciados em declaração de imposto de renda e históricos de créditos oriundos do INSS permitem concluir pela hipossuficiência deles.

Aduzem que, ainda que sejam proprietários de imóveis, tal fato não tem condão de afastar a alegada hipossuficiência, ante a ausência de liquidez dos bens.

E mais: afirmam que os apelados não trouxeram aos autos provas que pudessem infirmar a condição dos apelantes.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, alegam que o magistrado de origem deixou de enfrentar questão decisiva para o resultado do julgado, pois embora tenham adquirido regularmente os imóveis, não puderam, por culpa de terceiros, proceder aos registros respectivos.

Por fim, destacam que os apelados realizaram pedido de penhora pontual e específica sobre os bens dos apelantes, antes de buscarem outros bens da empresa Pacífico Construções Ltda., assumindo o risco de causar danos a terceiros de boa-fé, devendo arcar com os ônus da sucumbência.

Pugnam pelo provimento do recurso, reformando a sentença de origem para lhes deferir o benefício da assistência judiciária gratuita e condenar os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que recorrentes opuseram embargos de terceiros, com pedido de tutela provisória de urgência, para afastar penhora realizada sobre as lojas nº 02 e 07, integrantes do imóvel matriculado sob o nº 20.865 do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, por lhes pertencer.

Relataram que adquiriram as lojas de Alves Pereira Engenharia e Comércio Ltda. Entretanto, passados 08 (oito) anos da aquisição, a empresa Pacífico Construções Ltda., executada, esbulhou os embargantes de sua posse justa, mesmo ciente da negociação pretérita.

Afirmaram ainda que, por razões alheias às suas vontades e por culpa exclusiva da Alves Pereira Engenharia e Comércio Ltda., não puderam registar o negócio entabulado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pois pendentes de regularização por parte da vendedora junto à citada serventia.

Tal situação deu ensejo ao ingresso de ação possessória em face de Pacífico Construções Ltda., que fora julgada procedente, reconhecendo a posse justa dos embargantes.

Devidamente citados na presente via (embargos de terceiro), os embargados, aqui apelados, não se opuseram ao pedido de desconstituição da penhora, contudo impugnaram o valor dado à causa e o pedido de assistência judiciária gratuita.

Prolatada a sentença, o Magistrado de origem acolheu ambas as impugnações, afastando a constrição e condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados não permitem infirmar a declaração de hipossuficiência dos apelantes, entendo que não prospera.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A recorrente Izildinha Dias Fonseca apenas trouxe aos autos seu extrato de benefício previdenciário e a comprovação de rendimentos pagos expedida pela Receita Federal, sem apresentar seu comprovante de imposto de renda na integralidade, onde poderia ser aferida a existência de outros bens ou aplicações em seu nome.

Por sua vez, o apelante Renato Carneiro Soares sequer apresentou qualquer documentação referente ao Imposto de Renda, trazendo tão somente histórico do benefício previdenciário percebido.

Contudo, conforme bem pontuado pelos apelados em contrarrazões, na própria sentença da ação possessória nº 0005315-89.2010.8.08.0024, os apelantes afirmaram que “
as lojas eram utilizadas para guarda e conservação de material utilizado na marcenaria dos autores
”, comprovando que possuíam outra fonte de renda. Ainda que tal situação não mais se perpetue, tal fato não foi comprovado pelos recorrentes nos presentes autos.

Dada a localização privilegiada dos imóveis, em bairro nobre desta capital, por certo, os embargantes podem com elas auferir renda, por meio de aluguel. Contudo, quedaram-se inertes quanto a informar a destinação atual dos bens.

Destaque-se ainda que o recorrente Renato Carneiro Soares é proprietário de diversos imóveis nas cidades de Jerônimo Monteiro e Alegre (id. 8298116), o que não foi por ele negado, que também podem ser objeto de locação.

Assim, ainda que a jurisprudência indique que a existência de bens imóveis não possua o condão, por si só, de afastar a presunção de hipossuficiência, fato é que as circunstâncias antes narradas permitem chegar a conclusão diversa.

Ressalte-se que os recorrentes também não contrapuseram suas despesas correntes mensais com as rendas auferidas de seus benefícios previdenciários, de modo a demonstrar a atual situação econômico-financeira.

De fato, o postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que enseje o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular pelos apelantes, que frise-se, não juntaram nenhum documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

Quanto a condenação aos ônus sucumbenciais, os recorrentes trouxeram aos autos os documentos de id. 8298102, datado de 21/12/2000, e 8298103, datado de 09/10/2013, nos quais solicitados, tanto pela municipalidade, quanto pelo RGI, o Certificado de Conclusão de Obra para registro do bem.

Não obstante, a liquidação de sentença em face de Pacífico Construções Ltda. foi distribuída em 25/09/2019 e a determinação de expedição do mandado de penhora se deu em 03/06/2022, não tendo os requerentes comprovado que após a data da última notificação recebida, em 09/10/2013, diligenciaram no sentido de regularizar a situação.

Como bem explanado pelo juízo de origem:

"O adquirente do imóvel, ao não providenciar, no mínimo, a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens imóveis são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis, razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem."

Nesse sentido julgado da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio"
. 6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos,
Tema 872, segundo o qual:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada. 8. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1856494 PE 2020/0004499-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Ora, não há nos autos qualquer comprovação de que após 09/10/2013, ou seja, há aproximadamente 11 (onze) anos, os recorrentes diligenciaram novamente junto ao RGI para registro das lojas, motivo pelo qual sua inércia não pode ser utilizada como argumento favorável ao provimento do presente apelo.

Ainda, os embargados, concordaram com o levantamento da penhora, atraindo a aplicação do Tema 872, do Tribunal da Cidadania.

Assim, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Quanto ao requerimento de id.
9318665, deverá ser direcionado e analisado pelo juízo de origem, porquanto decorrente de providência determinada na sentença (e
xpedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para que torne sem efeito as restrições averbadas à margem do registro do imóvel
sub judice)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)